Tribunal: TJPA
Processo: 0624727-21.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0624727-21.2016.8.14.0301

APELANTE: ALAN VELOSO NUNES, MARIA ROSA VELOSO NUNES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0624727-21.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: ALAN VELOSO NUNES, MARIA ROSA VELOSO NUNES

EMBARGADA:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMENTA E MÉRITO DO ACÓRDÃO QUE APONTAM VALORES DIFERENTES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. ART. 1.022, III, CPC. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA EMENTA. VALOR CORRETO R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

No caso sub examine, não houve contradição, no entanto, verifica-se que houve erro material no que concerne ao valor a título de danos morais disposto na ementa.

2.

Conforme se depreende da fundamentação exposta no acórdão quanto a majoração do
quantum
indenizatório, restou claro que a quantia estipulada pelo juízo
a quo
se revelou adequada, ante as peculiaridades do caso concreto e os princípios das razoabilidades e proporcionalidade.

3.

Neste passo, verifica-se que o valor arbitrado na sentença proferida pelo juízo
a quo
foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no entanto, em que pese este valor se mostrar apropriado, o valor apontado na ementa do acórdão foi diverso.

4.

Embargos de Declaração
Conhecido
e
Provido
tão somente para reformar a ementa do acórdão vergastado para que onde se lê na ementa “R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) em favor da autora, não devendo ser minorada”, leia-se “ R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, não devendo ser majorada”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
ALAN VELOSO NUNES, MARIA ROSA VELOSO NUNES
e ora embargado
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0624727-21.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: ALAN VELOSO NUNES, MARIA ROSA VELOSO NUNES

EMBARGADA:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

MARIA ROSA VELOSO NUNES
, na qualidade de representante do espólio de
ALAN VELOSO NUNES
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 14967104), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 14840589, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - UNIMED - INTERCÂMBIO - COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED EXECUTORA E UNIMED DE ORIGEM. MARCA ÚNICA - TEORIA DA APARÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REDE INTERLIGADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRECEDENTES - ATO ILÍCITO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

APELAÇÃO CÍVEL DA UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

1.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Legitimidade passiva e responsabilidade solidária configuradas. Cooperativas que, mesmo possuindo cada uma personalidade jurídica e base geográfica distintas, integram o mesmo grupo econômico. Aplicação da teoria da aparência em relação ao consumidor.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.MÉRITO

2.1. Sustenta a apelante quanto a inexistência de ato ilícito tendo em vista que atua como intermediária de informações com a finalidade de possibilitar o atendimento do beneficiário em âmbito nacional, a partir de um acordo entre as cooperativas o qual estabelece apenas a disponibilização da rede credenciada, fato este que impediria a ingerência da UNIMED BELÉM sobre a autorização ou custeio do procedimento requeridos pelo autor.

2.2. Ante a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter plenos conhecimentos acerca da diferenciação da gama de serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema Unimed, tem-se configurada a legitimidade passiva dada a solidariedade existente entre a Unimed contratante e Unimed executora, razão porque resta configurada a existência de ato ilícito perpetrado pela requerida/apelante ante a existência de solidariedade em razão do sistema Unimed.

2.3. No caso sub examine, observa-se que o apelado fora privado de uso dos serviços de plano de saúde em virtude do atraso de pagamento de parcela relativa à mensalidade de plano de saúde. Todavia, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que não ocorreu in casu.

2.4. Diante disso, resta cristalino que o cancelamento do plano de saúde, sem a notificação do usuário, configura ato ilícito, e caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais.

2.5. Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo apelado, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a apelante ser responsabilizada pelos danos morais causados. No mais, nao merece prosperar o argumento da apelante de que a condenação em danos morais não pode ser atribuída a ela em razão de que a relação contratual fora firmada com a UNIMED FAMA, face a legitimidade passiva da apelante e de sua responsabilidade solidária com a empresa contratante, conforme aduzido anteriormente.

APELAÇÃO CÍVEL DE MARIA ROSA VELOSO NUNES DE VILHENA

3.O quantum fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor.

4.O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito.

5.Deste modo, para o caso dos autos, entendo que o juízo a quo acertadamente fixou a indenização no importe de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) em favor da autora, não devendo ser minorada, uma vez que a títulos de danos morais é um valor razoável.

6.RECURSOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
”

Alega o embargante que o v. acórdão apresenta contradição. Sustenta que o acórdão ora embargado encontra-se contraditório em razão do
quantum
indenizatório constante na ementa do acórdão ser diverso daquele estipulado em sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões (id. 15134859), o recorrente refutou os argumentos apresentados pelo embargante, alegando a arguição genérica de contradição e o manifesto objetivo de rediscussão da matéria, pugnando assim, pelo improvimento dos embargos e a manutenção do acórdão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios sanar eventuais vícios de qualquer decisão judicial, decorrentes de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no decisum, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

In casu,
alega o recorrente a existência de contradição no acórdão vergastado, no entanto, verifico a inocorrência de contradição, na verdade o acórdão encontra-se eivado de erro material, hipótese a qual cabe a oposição dos embargos de declaração, conforme o inciso III do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende da fundamentação exposta no acórdão quanto a majoração do
quantum
indenizatório, restou claro que a quantia estipulada pelo juízo
a quo
se revelou adequada, ante as peculiaridades do caso concreto e os princípios das razoabilidades e proporcionalidade.

No entanto, em que pese este valor se mostrar apropriado, o valor apontado na ementa do acórdão foi diverso, conforme segue:

[...]

3.O quantum fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor.

4.O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito.

5.Deste modo, para o caso dos autos, entendo que o juízo a quo acertadamente fixou a indenização no importe de
R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais)
em favor da autora, não devendo ser minorada, uma vez que a títulos de danos morais é um valor razoável.

[...] (Grifei)

Assim, é caso de retificação da ementa em razão do flagrante erro material, deste modo, onde se lê na ementa “R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) em favor da autora, não devendo ser minorada”, leia-se “R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, não devendo ser majorada”.

Diante disso, constatado o erro material e com o objetivo de saná-lo, o provimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
conforme o artigo Art. 1.022
, III tão somente para corrigir o erro material contido na ementa do acórdão vergastado para que onde se lê na ementa “R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) em favor da autora, não devendo ser minorada”, leia-se “R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, não devendo ser majorada”.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 08/08/2023